Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008207-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES - CPF: 615.719.461-87 (AGRAVANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008207-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

AGRAVANTE:
MARIA RODRIGUES

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico
–

mamoplastia com prótese mamária e abdominoplastia com lipoaspiração

–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA RODRIGUES
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1004644-83.2021.8.11.0055
ajuizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida assegure, imediatamente, a realização
dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica,
quais sejam: mamoplastia com prótese mamária e abdominoplastia com lipoaspiração.

Sustenta a agravante que em
agosto de 2019 foi submetida a uma cirurgia bariátrica, devido a sua obesidade que estava lhe causando sérios prejuízos a sua saúde física e também mental, procedimento este que fora custeado na integralidade pela agravada, porém, com o objetivo de dar continuidade ao seu tratamento médico, haja vista tratar-se de necessidade e melhora de sua saúde, o cirurgião plástico solicitou cirurgia reparadora de abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia redutora com prótese mamária, o que foi negado pela agravada.

Alega que a
s correções plásticas constituem uma extensão da cirurgia bariátrica, sendo que tais correções são consideradas como complementação ao tratamento cirúrgico bariátrico, para que haja total restabelecimento
físico e emocional, de forma emergencial.

Defende a existência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que a
demora na consecução da cirurgia redutora, objeto da lide, certamente acarretará no agravamento da baixa autoestima da autora/agravante, que já vem apresentando sinais de angustia e depressão desde a negativa da agravada em realizar a cirurgia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
87323457
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
90380975
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde coletivo por adesão Unimed Vale do Sepotuba no 531.1826, fornecido pela requerida/agravante, não possuindo qualquer tipo de carência a ser cumprida e encontrando-se adimplente com todas as mensalidades.

Consta que a requerente foi diagnosticada com obesidade severa, pesando 104kg, período marcado por diversas tentativas frustradas para controle do peso corporal.

Em razão disso, houve indicação médica para realização de cirurgia bariátrica, a qual foi realizada e a autora apresenta peso estável há mais de 18 meses em 68kg.

Segundo a demandante, após a realização do procedimento, passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo e excesso de pele em várias regiões do corpo, o que causa angustia e depressão ao lidar com o corpo e com as regiões, as quais não se restabeleceram com a perda de peso, conforme laudo psicológico de ID 55096916.

Sob tais argumentos,

solicitou a realização da cirurgia reparadora/funcional ao plano de saúde e, diante da negativa da requerida, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo cirurgião plástico, Dr. Thiago Maranhão – CRM/MT 9768, a realização dos procedimentos de
mamoplastia com prótese mamária e abdominoplastia com lipoaspiração
, conforme acima exposto, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 40kg, conforme informado na inicial (ID 55095929 – autos de origem), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Ademais, não consta do laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, uma vez que restou consignado que “
esses procedimentos cirúrgicos devem ser executados em tempos distintos, conforme critérios de avaliação médica e de acordo com a necessidade da paciente”
, conforme ID
55096909 – autos de origem, de
modo que, ainda que tal situação traga à agravante angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, há de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJ/MG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28/08/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021